Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESES NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBLIDADE PARA O RECURSO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA QUE JUSTIFICA, POR SI, A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA AJUSTADA EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ART. 416 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Há inaceitávelinovaçãorecursalquanto às teses não deduzidas oportuna e adequadamente para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar suscitada de ofício. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso.
2. A cláusula penal constitui prefixação das perdas e danos, além de servir como meio coercitivo para compelir o devedor cumprimento da obrigação, incidindo de pleno direito em caso de inexecução total ou parcial da avença, independentemente da comprovação de prejuízo, nos termos dos arts. 408, 409 e 416 do Código Civil.
3. Caso concreto houve atraso na quitação da parcela final do preço ajustado em promessa de compra e venda de imóvel, isso porque a empresa apelante, que atuou como “interveniente quitante”, errou ao emitir o boleto bancário. A emissão do boleto de pagamento com dados incorretos foi causa determinante da mora efetivamente havida no adimplemento da obrigação pecuniária contratualmente ajustada, o que legitima a incidência da cláusula penal moratória que convencionaram os contratantes, a qual, vale registrar, não está condicionada à demonstração de prejuízo pelo fato do atraso. Basta que a prestação ajustada não seja adimplida a tempo e modo certos, conforme indica a regra expressa no artigo 416 do Código Civil brasileiro.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.